Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença de ação de despejo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na análise da exigibilidade da obrigação de pagar a partir do conteúdo do título executivo judicial.
III. Razões de decidir.
3. O dispositivo do título executivo judicial deve ser interpretado em consonância com a fundamentação e o relatório da sentença, bem como com os pedidos formulados na inicial.
3.1. No caso em análise, houve o pedido autoral de pagamento da dívida locatícia, o que foi apreciado pelo Juízo de origem na fundamentação da sentença, que certificou o reconhecimento pelo Réu da procedência do pedido e que julgou procedentes os pedidos iniciais, embora não tenha transcrito no dispositivo respectivo.
3.2. Extrai-se do título executivo judicial que os fundamentos da pretensão de condenação do demandado ao pagamento dos débitos locatícios foram acolhidos, devendo ser mantida a decisão agravada que reconheceu a existência de condenação do executado em obrigação de pagar da dívida.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O dispositivo do título executivo judicial deve ser interpretado em consonância com a fundamentação e o relatório da sentença, bem como com os pedidos formulados na inicial.”